Tribunal: STF
Processo: Rcl 93849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco André Almeida Soares e Luigi de Almeida Soares em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0001248-16.2022.5.07.0032), que teria negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 3.934, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“3. Na Reclamação Trabalhista em questão, proposta pelo Sr. José Nailton Araújo Vieira, os reclamantes foram inclusos no polo passivo da execução, sem a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, tendo, inclusive, constrição judicial em veículos de propriedade dos reclamantes (ID.374ee21) até a presente data:
[...]
4. Nos autos do processo trabalhista, restou demonstrado que a empresa estava em recuperação judicial (0257374-08.2024.8.06.0001), cujo processo tramita na 3ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará.
5. Interposto Agravo de Petição, inicialmente, este foi negado seguimento pelo juízo de 1º Grau por não estar garantida a execução. Contra tal decisão, foi interposto Agravo de Instrumento para destrancar o recurso.
6. O Agravo de Instrumento foi provido pelo TRT 7 para que o Agravo de Petição fosse conhecido.
7. Em Decisão de ID nº ab32415, o Excelentíssimo Des. Francisco José Gomes da Silva, do TRT 7, negou provimento ao recurso dos ora reclamantes, fundamentando que o art. 82-A da Lei 11.101/2025, alterada pelo Lei 14.112/2020, restringe a competência do juízo universal para proceder com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apenas ‘ao caso de falência, não afetando aquelas que estão em recuperação judicial’.
8. Desta decisão, foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados pelo Tribunal, sendo mantida a inclusão dos reclamantes e a constrição sobre seu patrimônio.
9. Após, foi interposto Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho, estando atualmente o processo sobrestado em razão do julgamento do Tema 26 pelo TST. 10. Ocorre que a decisão do TRT 7 viola a autoridade da decisão da ADI 3.934/DF, proferida por este Supremo Tribunal Federal, em situação semelhante às violações já reconhecidas por esta Corte na Reclamação de nº 83.535/SP, razão pela qual deve ser dado provimento à presente Reclamação, conforme razões jurídicas adiante apresentadas.
[...]
17. A redação do art. 82-A, parágrafo único da Lei 11/101/2005 determina que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, bem como as que estão em Recuperação Judicial, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar.
18. Todavia, a interpretação dada pelo TRT 7 na fundamentação da decisão reclamada, qual seja, de que o dispositivo legal somente aplicar-se-ia aos casos em que a empresa tem decretada a sua falência, afastou a incidência da norma legal no caso concreto, ensejando em total esvaziamento da norma, embora não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado artigo legal.”

Ao final, no mérito, requer que a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a  consequente cassação da decisão reclamada no processo de autos nº 0001248 16.2022.5.07.0032, e determinar que outra seja proferida, em estrita observância  ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 3ª Vara Empresarial, de Recuperação  de Empresas e de Falências do Estado do Ceará, bem como a retirada das  restrições impostas aos veículos de propriedade dos reclamantes”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADI 3.934/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10.
Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 
O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, nos seguintes termos:

“A questão central debatida no presente feito, consoante os autos, diz respeito ao seguinte: 1) A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de empresa em recuperação judicial, prosseguindo com a execução em face do seu sócio? 2) Essa competência remanesce após as alterações promovidas na Lei no 11.101/2005, pela Lei no 14.112/2020 (artigos 6o, I, II e III, 6o-C e 82-A)? 3) Nas hipóteses em que a empresa executada se encontra em recuperação judicial, a existência de regulamentação própria na Lei no 11.101/2005 afasta a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo-se a observância dos requisitos da teoria maior?
A análise da situação em tela, conforme o Tema 26 do Tribunal Superior do Trabalho, originado no IncJulgRREmbRep-0000035-09.2023.5.12.0029, sob a relatoria do Ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior, revela um cenário específico. A decisão de afetação, datada de 30 de abril de 2024, impõe a suspensão de recursos de revista e embargos no âmbito do TST, o que implica um impacto direto na tramitação de processos com matérias correlatas.
Considerando a suspensão determinada, torna-se imperativo avaliar a adequação da presente demanda aos termos da decisão de afetação. A suspensão de processos, em casos como este, visa garantir a uniformidade de entendimento sobre a questão jurídica central, evitando decisões conflitantes em diferentes instâncias do Judiciário. A observância desta medida contribui para a segurança jurídica e para a efetividade da prestação jurisdicional.
É fundamental, portanto, que as partes e os órgãos julgadores estejam atentos aos contornos da controvérsia definida no Tema 26, a fim de assegurar a correta aplicação da suspensão. A análise cuidadosa dos fundamentos da decisão de afetação permitirá determinar se o caso em apreço se enquadra nos seus limites objetivos. Em caso positivo, a suspensão do processo será medida necessária para aguardar o julgamento do tema pelo TST, evitando-se, assim, decisões dissonantes e garantindo-se a aplicação uniforme da lei em todo o território nacional.
[...]
Nesse contexto, e considerando que o referido incidente de recurso de revista repetitivo (Tema 26, TST) versa sobre matéria idêntica àquela discutida nestes autos, revela-se imperativo o sobrestamento do presente feito.
O objetivo é aguardar a decisão final do Tribunal Superior do Trabalho, em respeito aos arts. 896-C, § 3º, da CLT e 1.030, III, do CPC.
Diante do exposto, determina-se o sobrestamento do presente processo, até o julgamento definitivo do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº 0000035-09.2023.5.12.0029. (Tema 26, TST).” (eDoc.17)

Desse modo, considerando que o processo de origem foi sobrestado  por estar relacionado com o Incidente de Recurso de Revisa Repetitivo 26, em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em violação aos paradigmas. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível Reclamação contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSTF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente